Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Incorre nas penas do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro o condutor do veículo envolvido no acidente que se afasta do local para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída.
2. Merece ser mantida a sentença condenatória se a autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas por meio de depoimentos harmônicos entre si, coerentes e ricos em detalhes – com indicação da placa e características do veículo fugitivo - colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos durante toda a persecução penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.